Tribunal: TJBA
Processo: 8032596-80.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032596-80.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Advogado(s): PAULA TAVARES TEIXEIRA RODRIGUEZ, BRUNO TEIXEIRA MARCELOS AGRAVADO: ANA MARIA COSTA DOS SANTOS Advogado(s):FABIANO VILAS BOAS GOMES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM A ENTIDADE DE CLASSE. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EQUIPARAÇÃO AO PLANO INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA REVERSO. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA LIMINAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 302, INCISOS I E III DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID. 47073136) interposto pela NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA contra a decisão (ID. 383366780 dos autos de origem) proferido(a) pelo MM Juízo da 2ª V DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA/BA que, nos autos da Ação Revisional de Seguro de Saúde ajuizada por ANA MARIA COSTA DOS SANTOS, deferiu a antecipação de tutela. 2. Cinge-se a controvérsia em analisar, em sede de tutela de urgência, o preenchimento dos requisitos, para compelir a Agravante em proceder com a revisão do valor cobrado pelo plano de saúde do Agravado, com adoção dos índices previstos pela ANS para os planos individuais, sob pena de multa diária. 3. É preciso também consignar que no que tange aos reajustes anuais em contratos coletivos, deve ser salientado que no nosso sistema jurídico não há restrição para contratar, bastando para tanto a manifestação livre de vontade para a formação da relação jurídica. No entanto, esta liberdade não é plena, ilimitada, uma vez que há princípios de ordem pública que devem ser verificados quando da celebração do ajuste. 4. Portanto, podem as prestadoras de seguro saúde coletivo estabelecer reajustes anuais ainda que em percentuais pouco superiores aos índices estabelecidos pela ANS, uma vez que nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pelo órgão regulador governamental. 5. Entretanto, em que pese o plano de saúde coletivo por adesão não esteja sujeito aos limites estabelecidos pela ANS para reajuste dos planos individuais, os reajustes aplicados devem estar justificados, devendo a operadora demonstrar o desequilíbrio contratual provocado pelo aumento da utilização do plano pelos segurados, bem como pelo incremento dos custos. 6. No caso dos autos, a parte autora no mês de novembro de 2022 teve reajuste no plano de saúde réu no importe de 48,1%, quando o valor autorizado pela ANS foi de 15,5%, conforme ID. 368528945 dos autos de origem. 7. Outrossim, é visível a existência de periculum in mora reverso, caso seja suspensa a decisão “a quo”, pois imporia ao Recorrido que arcasse com os valores das mensalidades no importe de R$ 2.012,70, ante o valor autorizado provisoriamente de R$ 1.569,61 (ID. 383366780 dos autos de origem), em pretenso risco de inadimplência e perda da cobertura securitária. 8. Frise-se que, não se ignora a possibilidade de que os planos de saúde na modalidade contratada pelo Autor, venham possuir reajustes anuais desvinculados dos que seriam aplicáveis para os planos de saúde individuais, no entanto, tal liberdade não é imune ao controle de eventual abusividade por parte do judiciário. 9. De igual modo, é cediço que poderá haver a condenação do Agravado em indenizar o plano de saúde, na forma do art. 302, incisos I e III do CPC, considerando que o beneficiário responderá pelos prejuízos que causar à parte adversa, se houver a cessação da eficácia da medida liminar ou se a demanda for julgada improcedente. 10. Saliente-se ainda que, sempre que possível, o prejuízo será apurado nos mesmos autos, na forma do parágrafo único do art. 302 do CPC. 11. Assim, ao menos neste juízo prima facie, tem-se por prudente a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência em favor do Agravado, de modo que a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID. 47610203) é medida que se impõe, por ter sido aferida a presença cumulativa dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8032596-80.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e Agravada ANA MARIA COSTA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça MR32/15